Tribunal: TJSP
Processo: 1013934-55.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para determinar a compensação dos valores pagos a maior por força da comissão de permanência aplicada em contrariedade à Súmula no 472 do STJ, bem como para determinar que a cobrança de tais encargos no período do inadimplemento fique adstrita aos termos da referida súmula. Banco réu

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para determinar a compensação dos valores pagos a maior por força da comissão de permanência aplicada em contrariedade à Súmula no 472 do STJ, bem como para determinar que a cobrança de tais encargos no período do inadimplemento fique adstrita aos termos da referida súmula. Banco réu condenado a arcar com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários de sucumbência de 10% do total da condenação.
Apelo dos autores. Recurso já apreciado. Não foi ele conhecido, por decisão monocrática anteriormente proferida, em razão da falta de recolhimento do valor do preparo, mesmo após oportunidade concedida para tanto. Trânsito em julgado.
Apelo do banco réu. Com razão em parte. Preliminares. Falta de interesse de agir. Não caracterizada. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Mérito. Cláusula contratual que prevê a incidência da comissão de permanência em desacordo com a Súmula no 472 do STJ. Compensação dos valores pagos a maior que se mostra de rigor. Necessidade, contudo, de redução dos honorários sucumbenciais. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013934-55.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes BR ALUMÍNIO INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SILMARA FUNI GONZALEZ
e JOSÉ FUENTES GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
2
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que
julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para
determinar a compensação dos valores pagos a maior por força da
comissão de permanência aplicada em contrariedade à Súmula no
472 do STJ, bem como para determinar que a cobrança de tais
encargos no período do inadimplemento fique adstrita aos termos
da referida súmula. Banco réu condenado a arcar com o
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários de
sucumbência de 10% do total da condenação.
Apelo dos autores. Recurso já apreciado. Não foi ele conhecido,
por decisão monocrática anteriormente proferida, em razão da
falta de recolhimento do valor do preparo, mesmo após
oportunidade concedida para tanto. Trânsito em julgado.
Apelo do banco réu. Com razão em parte. Preliminares. Falta de
interesse de agir. Não caracterizada. Inépcia da petição inicial.
Não ocorrência. Mérito. Cláusula contratual que prevê a incidência
da comissão de permanência em desacordo com a Súmula no 472
do STJ. Compensação dos valores pagos a maior que se mostra de
rigor. Necessidade, contudo, de redução dos honorários
sucumbenciais. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir a
verba honorária.
VOTO n° 21011
RELATÓRIO:

Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por José Fuentes Gonzalez, Silmara Funi Gonzalez e BR Alumínio Indústria e
Comércio Ltda. (fls. 94) em face do Banco do Brasil S. A. Alegam os autores,
em síntese, que é necessária a revisão das abusivas cláusulas da cédula de
crédito bancário número 497.101.762, firmada em 31.03.2015, no valor de R$
864.225,40, pois contém: (A) abusiva capitalização de juros, praticada com
clara violação ao dever de informação; (B) abusividade na fixação dos juros
remuneratórios acima da taxa média do mercado; (C) indevida cobrança de
encargos moratórios (comissão de permanência), até mesmo porque não ficou
configurada a mora diante da exigência de encargos abusivos; (D) indevida
transferência ao mutuário do ônus de pagamento do IOF incidente sobre a
operação com a acréscimo dos encargos remuneratórios do contrato; e (E)
nulidade do aval exigido dos sócios da empresa e respectivas esposas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
3
forma coativa. Aduzem que a abusiva cobrança de juros e encargos resulta um
saldo devedor que hoje superaria o valor emprestado, apesar dos pagamentos
realizados que superaram dois terços do total da dívida. Requereram seja
revisto o saldo devedor do contrato com a exclusão das referidas
abusividades.
O douto juízo singular, de ofício, fixou o valor da causa
em R$ 864.225,40 (fls. 120).
Sobreveio sentença a fls. 235/239, com acréscimo de
redação dado a fls. 253/255 em sede de embargos de declaração, cujo
relatório se adota, julgando parcialmente procedente “o pedido para
CONDENAR a ré a realizar a COMPENSAÇÃO dos valores pagos a maior por
força da comissão de permanência aplicada em contrariedade aos dizeres da
Súmula 472 do e. STJ, considerando, para tanto, a taxa de juros
remuneratórios estabelecida na data da contratação, qual seja, 1,5% ao mês
acrescido da variação da TR, bem como para DETERMINAR que a cobrança de
tais encargos no período do inadimplemento fique adstrita aos termos da
Súmula 472 do STJ. A ré, que sucumbiu em parcela amplamente
preponderante da lide, arcará com o pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários de sucumbência de 10% do total da condenação”
(fls. 255).
Apela o banco réu (fls. 258/272) pugnando pela reforma
parcial da r. sentença alegando, preliminarmente, ausência do interesse de
agir e inépcia da petição inicial. Quanto ao mérito aduz, em resumo, (A)
aplicação do princípio do pacta sunt servanda; (B) inexistência de ilegalidade
no contrato firmado; (C) livre manifestação de vontade da parte contratante;
(D) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (E) que “como não há
qualquer limitação legal para que seja cobrada a comissão de permanência na
cédula de crédito bancário ora questionada, concluindo-se pela possibilidade
da sua cobrança” (fls. 269); e (F) que “tendo em vista a evidente violação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da fixação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
4
sucumbencial na r. decisão recorrida, pugna pela reforma da mesma, a fim de
que os honorários sejam reduzidos e arbitrados em valor fixo, respeitados os
princípios supracitados” (fls. 272).
Recorrem também os autores (fls. 276/296) pugnado pela
reforma da r. sentença aduzindo, preliminarmente, que fazem jus à concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito asseveram em suma, (A)
abusividade da taxa dos juros remuneratórios; e (B) ausência de mora.
Juntaram documentos (fls. 297/347).
Houve contrarrazões apenas dos autores (fls. 353/364).
Transcorreu in albis o prazo para o banco demandado apresentar suas
contrarrazões (cf. certidão de fls. 365).
Os autores manifestaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 368).
Antes do recebimento e da apreciação dos recursos, os
autores pediram, aqui em segundo grau, o deferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita, argumentando não terem condições de arcarem
com as custas e taxas judiciárias relativas a este apelo, pois “a empresa
Apelante se encontra em situação de insolvência e com problemas no fluxo de
caixa, tendo inclusive sido deferido o pedido de sua Recuperação Judicial, que
está em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cabreúva, processo no
1002124-97.2017.8.26.0080” (fls. 280).
A fim de possibilitar a apreciação do pedido de gratuidade,
a decisão de fls. 369/317 determinou que os autores, pessoas físicas e
jurídica, no prazo de dez dias, juntassem “documentos hábeis (declarações de
bens do imposto de renda das pessoas físicas e jurídica ou documento
comprovando a ausência destas, além de extratos dos últimos doze meses das
suas contas bancárias, tanto das pessoas físicas como da jurídica), a
comprovar de modo inequívoco e inquestionável esta alegada pobreza” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
5
371). Ou, então, recolhessem o valor correspondente às despesas deste
recurso. Tudo isso sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil.
A seguir, os autores informaram “que: 01. Deixa de
recolher a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, por estarem as
atribuições fiscais, econômicas e financeiras sob a égide de Administrador
Judicial nos autos da Recuperação Judicial no 1002124-97.2017.8.26.0080,
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cabreúva/SP (Doc. 01). 02.
Quanto às Declarações de Pessoa Física, informa que os sócios não
alcançaram os limites financeiros e patrimoniais que os obrigasse à entrega
das Declarações, ficando desobrigados desta obrigação” (fls. 374/375).
Juntaram apenas documento comprovando o andamento processual da
recuperação judicial da pessoa jurídica coautora (fls. 376/394).
À vista disso, a decisão de fls. 395/397 indeferiu o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos
apresentados não comprovam, de modo inequívoco e inquestionável, a
alegada pobreza. Foi concedido o prazo de dez dias para recolhimento do
preparo, sob pena de deserção.
Contra referida decisão os autores opuseram embargos de
declaração (fls. 399/408) aduzindo a ocorrência de omissão.
A decisão monocrática de fls. 457/465 rejeitou os
embargos declaratórios opostos e concedeu, “derradeiramente, o prazo
complementar e improrrogável de cinco dias, independente de novos
embargos declaratórios, agravo interno ou qualquer outro recurso, para
recolhimento do valor correspondente às despesas deste recurso, sob pena de
deserção” (fls. 464/465).
Contra referida decisão os autores opuseram novos
embargos de declaração (fls. 468/473, copiado em duplicidade a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
6
563/568), aduzindo, em suma, que fazem jus à concessão dos benefícios da
justiça gratuita e que “Dessa forma, resta assim demonstrado o erro material
presente na r. decisão monocrática ao indeferir o pedido de justiça gratuita
requerido pelos Apelantes” (fls. 473 e 568 em duplicidade). Juntaram
documentos (fls. 477/562 e 569/657 em duplicidade).
A decisão monocrática de fls. 658/663 rejeitou os novos
embargos declaratórios opostos, aplicou a multa prevista no artigo 1.026, §2o
da lei adjetiva, em razão da reiteração com intuito nitidamente protelatório, e
não conheceu do apelo interposto pelos autores em razão da deserção.
Contra referida decisão monocrática não foi interposto
recurso (cf. certidão de fls. 665).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo dos autores não foi
conhecido em razão da deserção pelo não recolhimento do valor do preparo,
conforme decisão monocrática de fls. 658/663.
Resta julgar o apelo do banco réu, que é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 273/274).
Pois bem.
A preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo
banco réu, é indevida e não merece abrigo. Os autores possuem o direito
subjetivo de pleitear, ao Poder Judiciário, a revisão do contrato firmado com o
demandado. Assim, o direito de ação não pode ser limitado sob a simples
alegação de “falta de interesse de agir”. Incabível, no caso em tela, exigência
de prévio esgotamento de todas as vias administrativas como condição de
ingresso ao Poder Judiciário, nos termo do artigo 5o, XXXV da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
7
Noutro giro, não merece abrigo a preliminar de inépcia da
exordial arguida pelo banco réu, tendo em vista que os pedidos facilmente
decorrem da narrativa apresentada.
Insta salientar que não há violação ao artigo 330, §2o do
CPC, já que a pretensão do requerente é afastar as supostas abusividades das
cláusulas remuneratórias do capital emprestado, o que pode ser objeto de
futura liquidação por arbitramento. Além disso, a ação foi regular e
completamente contestada.
Não se pode olvidar que os autores podem pleitear a
revisão das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação
de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida merece
ser mantida, apenas com um pequeno ajuste no percentual dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
Trata-se de ação de revisão contratual em razão de cédula
de crédito bancário firmada entre as partes.
Constou no dispositivo da r. sentença (fls. 255) que:
No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para CONDENAR a ré a realizar a COMPENSAÇÃO dos
valores pagos a maior por força da comissão de
permanência aplicada em contrariedade aos dizeres da
Súmula 472 do e. STJ, considerando, para tanto, a taxa de
juros remuneratórios estabelecida na data da contratação,
qual seja, 1,5% ao mês acrescido da variação da TR, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
8
como para DETERMINAR que a cobrança de tais encargos
no período do inadimplemento fique adstrita aos termos
da Súmula 472 do STJ.
A
ré,
que
sucumbiu
em
parcela
amplamente
preponderante da lide, arcará com o pagamento de custas,
de despesas processuais e de honorários de sucumbência
de 10% do total da condenação.
Publique-se e intimem-se.
Cinge-se a controvérsia recursal, deste modo, apenas no
tocante à incidência ou não da comissão de permanência, por ser o único
ponto onde sucumbiu (e tem, assim, interesse recursal) o banco réu, ora
apelante, bem como ao percentual dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência. Quanto ao resto das matérias alegadas, não será conhecido o
apelo.
Pois bem.
Com relação à referida comissão de permanência, é
firme a jurisprudência quanto à legalidade de sua previsão contratual, desde
que observados os critérios expostos na Súmula no 472 do CSTJ, a saber:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Tal premissa teve origem no julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que estabeleceu:
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
9
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1.
'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela
originada de relação de consumo. No que diz respeito ao
devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4.
'Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade
das partes manifestada na celebração do contrato, em
homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro'. 5. 'A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se
impossível o seu aproveitamento'. 6. 'Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.058.114 / RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
10
Recurso Especial 2008/0104144-5 - Relatora: Ministra
Nancy Andrighi (1118) - Relator p/ Acórdão: Ministro João
Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção Julgado em
12.08.2009 - DJe 16.11.2010).
Vale lembrar que tal entendimento condensa as premissas
já postas anteriormente nas Súmulas no 30, 294, e 296, do C. STJ, verbis:
Súmula no 30 A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis.
Súmula no 294 Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula
no
296

Os
juros
remuneratórios,
não
cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado.
Assim sendo, os parâmetros que antes preconizavam os
limites de incidência da comissão de permanência e proibição de cumulação
desta com outros encargos, vieram de forma explícita na Súmula no 472 do
STJ, que dispõe acerca da legalidade da previsão contratual de sua cobrança,
desde que suprimidos eventuais encargos moratórios, caso também previstos.
Na hipótese vertente, a cédula de crédito bancário
firmada entre as partes prevê que “em caso de descumprimento de qualquer
obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da
obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os
valores inadimplidos, a partir de seus respectivos vencimentos incidirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
11
comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos
termos da resolução 1.129 de 15/05/1986 e resolução 2.886 de 30.08.2001
do Conselho Monetário Nacional” (fls. 48).
À vista disso, consignou o douto juízo monocrático que
(fls. 253/254):
(...)
No mérito, conforme demonstrativo de cálculo de pp.
105/110, os encargos básicos são calculados com base na
variação da TR, e os encargos adicionais são cobrados à
taxa de 1,5% ao mês, debitados mensalmente.
De outra banda, a Comissão de Permanência foi calculada
com base na FACP divulgada pela embargada, o que
permitia fácil revisão do saldo devedor, com aplicação dos
índices acumulados no período de inadimplemento.
De fato, não é preciso realizar cálculos elaborados para
concluir que o FACP (Fator Acumulado de Comissão de
Permanência) aplicado pelo autor sobre o excesso de
limite no saldo devedor em conta corrente, foi sempre
muito superior à soma dos encargos moratórios e
remuneratórios do contrato e, consequentemente, caracteriza uma cobrança abusiva, conforme
jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula no
472 do E. STJ:
(...)
Referida
abusividade,
todavia,
não
importa
no
afastamento do cláusula, mas sim na necessidade de
afastar o que representa o excesso de exação na
aplicação
da
Comissão
de
Permanência,
conforme
orientação extraído da própria ementa do Recurso
Repetitivo, a seguir transcrita:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
12
Com razão aqui o douto juízo monocrático, uma vez que
se verificou a estipulação contratual prevendo a comissão de permanência
contraria o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula no 472 do STJ), pois é superior à soma dos encargos moratórios e
remuneratórios do contrato.
Neste diapasão, era mesmo de rigor a compensação dos
valores pagos a maior por força da comissão de permanência aplicada em
contrariedade à Súmula no 472 do STJ, bem como para determinar que a
cobrança de tais encargos no período do inadimplemento fique adstrita aos
termos da referida súmula.
Já quanto aos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência (“A ré, que sucumbiu em parcela amplamente preponderante da
lide, arcará com o pagamento de custas, de despesas processuais e de
honorários de sucumbência de 10% do total da condenação” fls. 255), data
maxima venia o desfecho deve ser outro.
Tendo em vista o valor da causa (R$ 864.225,40 fls.
120) e o saldo devedor em 30.09.2017 (R$ 631.000,85
fls. 110), a
condenação incide sobre quantias vultosas e, dada a baixa complexidade da
demanda, além da ocorrência de julgamento antecipado, de rigor o
arbitramento de R$ 15.000,00, atualizados da presente sessão de julgamento,
a título de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §8o do CPC, já
incluindo a atuação nesta via recursal (art. 85, §11 do CPC).
Insta salientar que em razão da simplicidade da causa e
ausência de dilação probatória, não seria possível a fixação de honorários em
percentual incidente sobre o valor da condenação, sob pena de violação do
princípio da razoabilidade. Ora, haveria uma considerável desproporção entre
a complexidade do trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores e os
honorários arbitrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-55.2017.8.26.0020 -Voto no 21011
13
Consequentemente, é caso de dar parcial provimento ao
apelo do banco réu, apenas para reduzir a verba honorária.
No mais, não há que se falar em condenação do requerido
por litigância de má-fé, uma vez que nenhuma das condutas do rol do artigo
80 do Código de Processo Civil ficou plenamente configurada, não se podendo
dizer que o apelo é protelatório.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)